Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. CAESB. FATURAS EM ATRASO. IMÓVEIS ALUGADOS. COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO DO SOLICITANTE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
1. Comprovada a hipossuficiência econômica da ré para arcar com os custos do processo, sem prejuízo à sua subsistência, lhe é concedida a gratuidade de justiça pleiteada (CF/88, art. 5o, LXXIV).
2. A obrigação pelo pagamento à CAESB pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto recai sobre quem solicita o serviço, tratando-se de obrigação propter personam, sendo do solicitante a obrigação de comunicar formalmente à concessionária do serviço público a mudança de titularidade para se desonerar da obrigação do pagamento, o que não foi feito, no caso, ressalvando-se que o vínculo jurídico existente entre a contratante dos serviços e seus locatários não pode ser imposto à CAESB, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste, conforme entendimento firmado pelo c. STJ.
3. Recurso conhecido e provido em parte.